Tribunal: TJSP
Processo: 2347060-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Decisão que designa audiência de instrução e defere oitiva de testemunha. Ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Robson Rodrigues Batista contra decisão que, nos autos de ação indenizatória, designou audiência de instrução em continuidade e deferiu

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Decisão que designa audiência de instrução e defere oitiva de testemunha. Ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Robson Rodrigues Batista contra decisão que, nos autos de ação indenizatória, designou audiência de instrução em continuidade e deferiu prazo para fornecimento de endereço e juntada de documento de testemunha arrolada pela parte autora. O agravante sustenta violação ao princípio da paridade de armas e aos artigos 357, §6o, e 451 do CPC, requerendo a reforma da decisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que designa audiência de instrução e defere oitiva de testemunha, à luz do rol do artigo 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada.
III. Razões de decidir
3. O recurso não comporta conhecimento, pois a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do artigo 1.015 do CPC.
4. A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no REsp 1704520, admite agravo em casos de urgência, o que não se verifica no presente caso.
5. A decisão agravada não causa prejuízo ou cerceamento de defesa, podendo ser objeto de análise em apelação ou contrarrazões, conforme artigo 1.009, §1o, do CPC.
6. A ausência de urgência afasta a possibilidade de conhecimento do recurso pela via estreita do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
A decisão que designa audiência de instrução e defere oitiva de testemunha não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC.
A ausência de urgência no caso concreto impede o conhecimento do agravo de instrumento, mesmo sob a ótica da taxatividade mitigada.
A matéria pode ser suscitada em apelação ou contrarrazões, sem prejuízo ao devido processo legal.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, 1.009 §1o, 357 §6o, 451
STJ, REsp 1704520, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.12.2018